Tribunal: TJBA
Processo: 8057282-39.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057282-39.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NM EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): MARCEL SCHINZARI AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ENUNCIADO 393 DA SUMULA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do enunciado nº. 393 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. A questão sobre quem é o proprietário ou o possuidor do imóvel do fato gerador demanda dilação probatória, insuscetível de ser dirimida pela via da exceção de pré-executividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057282-39.2023.8.05.0000 em que é agravante NM EMPREENDIMENTOS LTDA e agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.